Tribunal: CARF
Processo: 14766.000163/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000163/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.580 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a unidade de origem intime a Recorrente a
apresentar cópias das ações judiciais relacionadas à ação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 14-47.095 - 3a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Inicialmente, ressalta-se que a menção a folhas neste acórdão diz respeito ao processo
digitalizado.
Trata-se de despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Recife/PE, fl. 479, que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento de saldo credor de
IPI pleiteado no PER/DCOMP no 30789.79903.031207.1.7.011097, transmitido em
03/12/2007, com fundamento no art. 11 da Lei 9.779/1999. Do valor solicitado (R$
2.864.498,90).. foram reconhecidos R$ 515.709,12 e homologadas até esse limite as
compensações vinculadas. O estabelecimento detentor do crédito é a filial inscrita no
CNPJ sob no 62.166.848/000304.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000163/2009-91
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Foi realizada ação fiscal para apurar conjuntamente a legitimidade de diversos pedidos
de ressarcimento de créditos/compensações relativos a períodos entre janeiro de 2004 e
dezembro de 2008, conforme Termo de Verificação Fiscal que consta no processo. A
empresa tem como atividade econômica o comércio atacadista de outras bebidas em
geral, sendo classificada como estabelecimento equiparado a industrial/importador
direto. Suas principais vendas são de whisky importados diretamente e revendidos para
outras empresas, hipótese em que o IPI é pago apenas na importação. Além disso,
comercializa as bebidas VODCA SMIRNOFF, WHISKI BELL'S, CAIPIROSKA e
BATIDA, industrializadas por encomenda pelas empresas Pernod Ricard Brasil
Indústria e Comércio Ltda., CNPJ n° 33.856.394/000133 no período de fevereiro de
2004 a dezembro de 2006, substituída a partir daí pelo estabelecimento filial 2 da
empresa Viti Vinícola Cereser Ltda., CNPJ n° 50.930.072/000297, mediante remessa de
insumos.
Foram detectadas diversas irregularidades, motivando a reconstituição da escrita no
período, cujo desfecho redundou em crédito tributário constituído de ofício auto de
infração objeto do processo no 10480.721782/200969 (fl. e seguintes) – formalizando a
exigência dos saldos devedores que emergiram e acréscimo de juros moratórios e multa
de ofício, no montante de R$ 33.638.374,84.
As irregularidades apontadas no auto de infração foram:
a) estorno de crédito a menor na devolução de produtos industrializados por encomenda
fora dos padrões de qualidade e impróprios para o consumo;
b) aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de produtos não considerados
matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem;
c) destaque a menor do imposto pela adoção de classe de valor do IPI inferior à
permitida para o produto saído.
O procedimento fiscal implicou, ainda, reclassificação de parte dos créditos
considerados legítimos, de ressarcíveis para não ressarcíveis, bem como verificação da
utilização, na escrita, para compensação com débitos do IPI, dos saldos credores em
períodos de apuração posteriores ao do pedido, até a data da transmissão do último
PERDCOMP, o que resultou na constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento no trimestre a que se refere o PERDCOMP em análise é inferior ao
pleiteado. Tal constatação foi recepcionada pelo Parecer Seort de fls. 475 a 478, que
embasou o despacho decisório.
Irresignado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva das
fls. 506 a 541, na qual requer preliminarmente a suspensão da exigibilidade dos tributos
objeto das declarações de compensação não homologadas e o sobrestamento da
apreciação da manifestação de inconformidade até que seja definitivamente julgado, na
esfera administrativa, o processo no 10480.721782/2009-69.
Quanto ao mérito, defende a legitimidade dos créditos acumulados, que decorreriam, em
síntese, de aquisição de insumos tributados pelo IPI e do retorno de produtos
industrializados por terceiros, igualmente tributados por esse imposto. A seguir contesta
o entendimento da fiscalização no sentido de que o IPI incidente sobre o retorno de
produtos industrializados por terceiros mediante encomenda da manifestante, não pode
ser tido como crédito desse imposto, invocando a Solução de Consulta n° 57/2002
(Processo n° 13804.001083/200130), da Divisão de Tributação – DISIT – da
Superintendência Regional da Receita Federal da 8a Região Fiscal, em que figurou
como consulente, bem como o art. 4o , II, § 1o , e art 5° da Lei n° 7.798/1989, na
redação dada pela Medida Provisória n° 2.158/2001.
Conclui que o montante considerado não ressarcível, deveria ser tido como ressarcível,
o que ensejaria a reforma do despacho decisório.
Com respeito aos débitos apurados, argumenta que sua improcedência estaria
comprovada nos autos do processo administrativo 10480.721782/200969 e defende as
classes de valores adotadas nas operações praticadas.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Ao final, reitera as solicitações em sede de preliminar e solicita o reconhecimento
integral do crédito.
É o relatório.
O Acórdão n.o 14-47.095 - 3a Turma da DRJ/POA está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI.
Somente pode ser objeto de pedido de ressarcimento o montante dos créditos
ressarcíveis do trimestre, apurado de acordo com o previsto na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
A recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente alega a nulidade do despacho decisório em razão da falta de efetiva motivação. Pede
ao final da peça recursal que:

O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Diligência
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Inicialmente cabe relatar que a Recorrente possuir outros processos neste CARF
tratando dos mesmos tópicos, em diferentes trimestres. Nesse sentido, pela identidade processos
e após sustentação oral por parte da empresa, a turma achou por bem converter o feito em
diligência nos mesmos termos do Processo 14766.000166/2009-25 julgado em 20 novembro de
2019 na 3a. Seção de Julgamento, 3a. Câmara, 1a. Turma, sob a relatoria do i. Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Na ocasião a turma resolveu converter o feito em diligência para verificar a
existência de ação judicial, Embargos a Execução Fiscal no 0001206-44.2015.4.05.8311/PE, no
bojo da qual teria sido reconhecida a decadência de parte dos períodos autuados. Reproduzo a
seguir o voto para conversão em diligência do Processo 14766.000166/2009-25.
II CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
O presente processo foi pautado para julgamento em conjunto com o
Processo Administrativo no 10480.722395/2009-40, o qual relaciona-se a
Auto de Infração de IPI do período de apuração 06/2008 a 12/2008, em
razão de os dois processos guardarem relação de conexão, eis que a ação
fiscal que originou aqueles autos é parte daquela que fundamentou o
indeferimento do Pedido de Ressarcimento e a não homologação das
compensações
do
presente
processo
administrativo,
no
14766.000166/2009-25.
Explico melhor.
A ação fiscal contra a autuada compreendeu o período de 01/2004 a
12/2008. No entanto, esse período foi dividido em duas autuações: a) no
Processo Administrativo Fiscal no 10480.721782/2009-69, foram tratados
os períodos de apuração decendiais do imposto, de 01/2004 a 05/2008; e
b) nos autos no 10480.722395/2009-40, cuidou-se dos períodos de
apuração de 06/2008 a 12/2008, cuja periodicidade do tributo passou a
ser mensal, por força do disposto nos arts. 7o e 8o, c/c com o art. 22 a Lei
no 11.774, de 17/12/2008.
No curso da ação fiscal, o Fisco reconstituiu a escrita fiscal da
Recorrente, referente aos períodos de apuração compreendidos entre
02/2004 a 05/2008, e dessa operação resultaram os respectivos
lançamentos tributários a título de IPI. Portanto, tais lides são tratadas
nos dois PAFs acima expostos.
O direito ao ressarcimento pleiteado neste processo administrativo, de no
14766.000166/2009-25, dessa forma, é diretamente ligado à licitude da
reconstituição da escrita fiscal que resultou no auto de infração constante
do Processo Administrativo no 10480.721782/2009-69, decorrente da
mesma ação fiscal tratada nos autos no 10480.722395/2009-40.
Nota-se, assim, nítida relação de conexão entre ambos os processos
(14766.000166/2009-25 e 10480.722395/2009-40), motivo pelo qual
foram pautados em conjunto por este Relator.
Ocorre que, na sessão de julgamento do presente processo administrativo,
de no 14766.000166/2009-25, o patrono da Recorrente, em sustentação
oral e apresentação de memoriais, suscitou a existência de ação judicial,
Embargos à Execução Fiscal no 0001206-44.2015.4.05.8311/PE, no bojo
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

da qual teria sido reconhecida a decadência de parte dos períodos
autuados. Por tal razão, pleiteou o patrono, nessa ocasião, a aplicação da
decisão judicial ao julgamento do caso perante este Colegiado.
Em razão de os presentes autos administrativos não se encontrarem
devidamente instruídos com as peças da suposta ação judicial ventilada
pelo patrono da Recorrente, bem como de outras questões processuais
atinentes à causa, o seu julgamento foi interrompido com pedido de vista,
convertido em vista coletiva, na Sessão do dia 23/10/2019, retornando,
agora, para apreciação na presente Sessão.
Pelas razões acima expostas, e em melhor análise do caso, entendo
prudente, a fim de evitar apreciação por este Colegiado de matéria
submetida ao crivo judicial, converter o julgamento do feito em
diligência, para que a Unidade de Origem intime a Recorrente, no prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), a informar e
apresentar cópia de ações judiciais que estejam vinculadas às matérias
tratadas na ação fiscal.
Pelas razão acima expostas voto por converter o julgamento do Recurso em
diligência, para que a unidade de origem intime a Recorrente a apresentar cópias das ações
judiciais relacionadas à ação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital